Tribunal: TJDFT
Processo: 0727536-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM VALOR MENOR QUE AQUELE ARBITRADO PROVISORIAMENTE. DEMONSTRAÇÃO DE MAIOR CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DOZE PRESTAÇÕES DOS ALIMENTOS FIXADOS.
1. Uma vez demonstrado que a capacidade financeira da ré/alimentante suporta a majoração, os alimentos definitivos devem ser fixados em patamar não inferior ao que já vem sendo prestado de forma provisória, sem prejuízo da observância do binômio necessidade/possibilidade. No caso, alimentos majorados de 1,5 para 2 salários mínimos.
2. A fixação do valor dos alimentos em quantia inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
3. Nas ações de alimentos, o percentual dos honorários advocatícios incide sobre 12 (doze) prestações mensais do valor fixado. Precedentes TJDFT.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.